Tribunal: CARF
Processo: 10735.720628/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720628/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.307 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
ROSA GONÇALVES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RENDIMENTOS DE ALUGUEIS.
IMÓVEL EM REGIME MATRIMONIAL DE COMUNHÃO TOTAL DE
BENS.
O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinquenta por
cento para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão. As alegações providas de meios de
prova que as justifiquem podem ter sua preclusão relativizada.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720628/2011-55
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.307 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720628/2011-55

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 24/25), interposto contra o Acórdão 04-
27.199 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS - DRJ/CGE (e-fls. 15/19) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação da contribuinte (e-fl. 2), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
03/08) relativa a Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, com data de
lavratura 24/01/2011, Exercício 2009, Ano-Calendário 2008, que levantou Imposto de Renda
Pessoa Física no valor de R$4.466,33, a serem acrescidos de Multa e Juros de Mora.
2. Verifica-se, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento – NL (e-fl. 4), que foi glosado o valor de R$10.899,39,
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pela Pessoa
Jurídica Padaria da Barra Ltda., que declarou tal valor em Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF).
3. Em sua Impugnação alegou a interessada que o valor compensado estaria de
acordo com os documentos fornecidos pela fonte pagadora do aluguel, sendo 50% em nome do
espólio de Dorval Joaquim Pereira, CPF 079.419.437-00 e os outros 50% declarados em seu
nome como viúva meeira.
4. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. ALUGUEL RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA - BEM COMUM
A retenção de imposto de renda pela fonte pagadora, somente pode ser
compensada com o imposto devido na declaração de ajuste anual, se
comprovada por documentos hábeis.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
5. Inconformada após ciência postal da Decisão a quo, em 10/02/2012 (Aviso de
Recebimento - AR de e-fl. 23), a ora Recorrente apresentou seu Recurso na data de 27/02/2012
(protocolo de e-fl. 24) onde, para comprovar seu entendimento apresentado em fase
impugnatória, acosta Certidão de Casamento apontando regime de comunhão de bens (e-fls.
29/30), Certidão de Registro de Imóvel (e-fls. 31/32) e Contrato de Locação do Imóvel (e-fls.
33/37).
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.307 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720628/2011-55

6. Esclare ainda, que a Fonte pagadora “recolheu por meio de DIRF o rendimento
pago” em nome do espólio de Durval Joaquim Pereira, pelo total do rendimento e na Declaração
de Ajuste Anual da interessada apresentou-se a divisão dos rendimentos e do imposto retido em
50%.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
9. De antemão, verifica-se que argumentos preliminares cingem-se claramente aos
meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
10. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que a
ora recorrente traz em seu recurso provas e argumentos não presentes na impugnação.
Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas apresentadas
apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que
regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais
devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em
outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
11. Mas sobremaneira no presente caso, verifica-se que tais provas e argumentos
podem prestar-se a complementar os já levantados em sede impugnatória e, dessa forma, podem
ter sua preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise dos mesmos e formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima
apontado.
12. Tratam-se de novos documentos (e-fls. 29/37), que pretendem justificar sua
informação de rendimentos e de imposto retido em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do
ano calendário 2008, os quais justificariam os argumento novo de que a Fonte pagadora
informou todo o rendimento e a retenção do imposto pago em nome do espólio de Durval
Joaquim Pereira, e a interessada apresentou a divisão dos rendimentos e do imposto retido em
50%.
13. Antes da apreciação específica da compensação do imposto retido na fonte na
espécie, cite-se a disposição legislativa correlata ao caso, presente nos artigos 6o e 7o do
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3000/99, vigente à época dos fatos.
Art. 6° Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o)
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art. 7° Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1° O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinquenta por cento
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.307 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720628/2011-55

para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§ 2° Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de apresentá-
la.
14. Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
15. A autoridade Julgadora de Primeira Instância fundamenta sua Decisão
basilarmente em carência de apresentação de provas, como o Contrato de Locação e Certidão de
Casamento.
16. Mas neste momento recursal, na espécie, com base nos incisos e parágrafos
dos artigos 6o e 7o do Decreto 3000/99 e combinando o Comprovante Anual de Rendimentos de
Aluguéis (e-fl. 11), o Regime de Comunhão Total de Bens comprovado pela Certidão de
Casamento (e-fl. 29), o pertencimento do imóvel pelo Espólio (e-fl. 31, registro R.02), e a
apresentação do Locador do Imóvel no Contrato de Locação (e-fl. 33, item II), entende-se por
plenamente justificado o valor de Compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte pela
interessada em sua DAA Exercício 2009.
17. Assim, entende-se por bem afastar a glosa relativa ao valor de R$ 10.899,39
concernente a Imposto de Renda Retido na Fonte que fora levantado em Notificação de
Lançamento e que havia sido mantida pela Delegacia de Julgamento.
Dispositivo
18. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital